Tribunal: STF
Processo: Rcl 14310
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Eleitoral 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Competência do Tribunal de Contas para julgar contas de prefeitos. Parecer meramente opinativo. Precedentes. RE-RG 729.744 e RE-RG 848.826. 5. Embargos de declaração rejeitados.